Tribunal: TJSP
Processo: 0001417-09.2012.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Desapropriação – Juros compensatórios – Perda antecipada da posse mediante depósito de quantia menor do que a propriedade efetivamente valia – Impossibilidade de usufruir do bem – Juros compensatórios devidos - Ausência de omissão, contradição ou obscuridade - Embargos de declaração rejeitados.